Tribunal: STF
Processo: ARE 1480629
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ANALISTA LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. EQUIPARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE CANDIDATO MAIS BEM COLOCADO A DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA PARA DENTRO DA VAGA OFERECIDA DECORRENTE DA DESISTÊNCIA E DA EXONERAÇÃO DAS CANDIDATAS MAIS BEM POSICIONADAS. INTERESSE PÚBLICO NO PREENCHIMENTO IMEDIATO DA VAGA OUTRORA OCUPADA PELA CERTAMISTA EXONERADA. DIREITO SUBJETIVO DO REQUERENTE À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO E REEXAME CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 



    1. Cinge-se a lide a averiguar se o impetrante tem direito subjetivo à nomeação ao cargo de Analista Legislativo – Área de Controle Interno da Câmara Municipal sobralense, para o qual prestou o concurso público regido pelo Edital 001/2015.



    2. Tendo havido desistências e exonerações em quantidade suficiente a reclassificar para dentro das vagas o candidato aprovado em cadastro de reserva, resta caracterizado o direito subjetivo à nomeação. 



    3. Frise-se que a candidata aprovada em segundo lugar foi exonerada, durante o prazo de validade do certame, de modo que subsiste a necessidade de serviço público premente para preencher a vacância que ela ocupou por pouco tempo. Impõe-se, por conseguinte, a convocação imediata do impetrante, aprovado em terceiro lugar, por se tratar do candidato subsequente na ordem de classificação.



    4. É bem verdade que o art. 2º, inciso II, da Lei municipal nº 2.073/2021 proíbe atos de nomeação de candidatos aprovados em concurso público durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia, ‘com exceção de eventual convocação de profissionais para serviços relacionados ao combate à COVID’; todavia, a interpretação mais condizente com a legalidade, o princípio do concurso público (art. 37, caput, incisos I e II da CFRB/88), ato jurídico perfeito, direito adquirido e segurança jurídica, assim como a inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, inciso XXXV, da CRFB/88), é o de que a norma tem eficácia temporal e alcança tão somente a situação dos candidatos em concursos públicos vigentes à época da lei. Em suma, a lei não pode retroagir, para impedir a nomeação de candidatos cujo direito à convocação é anterior ao evento pandêmico, tal como é o caso do impetrante, considerando que o prazo de validade do certame se encerrou em janeiro de 2020, isto é, antes da pandemia, e a nomeação do certamista devia ter ocorrido desde aquele momento. 



    5. Apelo e reexame conhecidos e desprovidos.” (Doc. 6, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 8).



    Nas razões do apelo extremo, a Presidência da Câmara Municipal de Sobral/CE apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput, e 37, caput e incisos I, II e IV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o caso dos autos não guarda identidade com aqueles tratados no RE 598.099 e no RE 837.311 - Temas 161 e 784 da Repercussão Geral. Afirma que, no presente feito, “o edital do concurso público prestado pelo requerente previa apenas 01 (uma) vaga imediata de ampla concorrência para o cargo público em questão, ao passo que a requerente obteve a 3ª (terceira) colocação, ou seja, fora do número de vagas previstas no edital” (Doc. 10, p. 11). Alega que o Tribunal de origem “considerou, no cômputo das vagas a serem providas, a vacância de cargo decorrente de exoneração a pedido de candidata mais bem classificada” (Doc. 10, p. 11). Nesse sentido, aduz que o acórdão recorrido “é expresso ao utilizar a equiparação entre desistências e exonerações para fins de surgimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas como fundamentação jurídica do julgado” (Doc. 10, p. 11). Salienta que o Tribunal a quo, “sem fazer distinção entre exoneração e desistência, decidiu que o autor tem direito à nomeação para ocupar cargo público para o qual foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital” (Doc. 10, p. 12). Ressalta que, “no concurso público em questão, houve uma única desistência, a qual deve alcançar tão somente a candidata classificada na 02ª (segunda) colocação” (Doc. 10, p. 12). Assevera que há de se fazer a distinção entre “a vacância decorrente de exoneração de servidor empossado com a desistência de candidato mais bem classificado, esta última sim apta a convolar em direito subjetivo a mera expectativa de direito de candidato classificado em posição posterior” (Doc. 10, p. 13). Argumenta que “diferentemente da desistência, que é um ato praticado em curto espaço de tempo após a convocação do candidato e antes de sua investidura (nomeação) no cargo público efetivo); a exoneração pode acontecer em qualquer momento, inclusive anos depois da nomeação e posse” (Doc. 10, p. 13). Defende que o candidato “aprovado em concurso além das vagas prevista previstas no edital não ostenta um direito subjetivo de ser nomeado, mesmo que ocorra a vacância de cargos públicos em razão da exoneração ou aposentadoria dos servidores que os ocupavam anteriormente” (Doc. 10, p. 15). Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o “acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), para julgar improcedente o pedido inicial e firmar a tese de que o autor/recorrido não possui direito subjetivo à nomeação” (Doc. 10, p. 18). 



    Francisco Expedito Helcias Alves apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 13).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 161 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 11).



    Irresignada, a Presidência da Câmara Municipal de Sobral/CE interpôs o presente agravo (Doc. 14) e, simultaneamente, agravo interno contra a referida decisão.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará desproveu o agravo interno (Doc. 16).



    Em 11/03/2024, determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - RE 837.311, Tema 784 (Doc. 21). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou, o retorno dos autos a esta Corte, por entender que o Tema 784 “não cuidou da questão jurídica dirimida pelo aresto objeto do recurso extraordinário, haja vista que a especificidade fático-probatória esposada no acórdão camerário, complementado por julgamento de aclaratórios (fls. 1.239-1.251 e 1.394-1.398), deixou patente que a parte autora da causa restou aprovada dentro do número de vagas, vindo-se a aplicar o Tema 161 da Repercussão Geral” (Doc. 23, p. 2).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Francisco Expedito Helcias Alves contra ato da Presidência da Câmara Municipal de Sobral/CE, objetivando sua nomeação para o cargo de Analista Legislativo - Área Controle Interno do quadro de pessoal daquela Casa Legislativa, conforme Edital 01/2015 do concurso público.



    In casu, o Tribunal de origem confirmou a sentença proferida nos autos que, ao apreciar a controvérsia, consignou, in litteris:



    “Convocados os candidatos aprovados dentro das vagas, um deles desistiu, renunciado o direito à nomeação, e outro assumiu o cargo tendo pedido exoneração algum tempo depois, passando o impetrante a ocupar a posição dentro das vagas ofertadas inicialmente no edital do certame. 



    Ora, se o requerido convocou 02 candidatos é porque, obviamente, havia a necessidade de se prover essa vaga. 



    Se a vaga anunciada e ofertada não foi completamente provida em razão da desistência e exoneração de outros candidatos convocados, denota-se, por imperativo administrativo e lógico, sobretudo porque à época da vacância ainda vigente a seleção realizada, a necessidade da administração pública em nomear os candidatos remanescentes aprovados, pelo menos, dentro das vagas ofertadas no edital do certame. 



    Nesse diapasão, entendo que nasceu para o candidato seguinte - que figurava na 3ª posição, sendo que ele com a desistência e a exoneração dos demais passou a ficar na primeira posição - , o direito líquido e certo de ocupar a vaga que não foi devidamente provida e cujo preenchimento, mais uma vez repito, foi manifestado como necessário pelo próprio Município de Sobral ao ofertar a vaga no edital de abertura do certame.” (Doc. 2, p. 3, destaquei)



    Ao julgar caso análogo ao presente, ARE 1.344.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, a Primeira Turma desta Corte decidiu, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE EQUIPAROU EXONERAÇÃO E DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 837.311-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, sob o rito da repercussão geral (Tema 784), fixou tese no sentido de que ‘O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.’



    2. A hipótese dos autos trata de concurso público para o cargo de Assistente Administrativo Educacional para lotação no Município de Garanhuns, cujo edital previa 49 (quarenta e nove) vagas, sendo 48 (quarenta e oito) vagas para ampla concorrência e 1 (uma) vaga reservada para portadores de necessidades especiais. A recorrida foi aprovada em 58º (quinquagésimo oitavo) lugar, estando, assim, classificada fora do número de vagas previsto no edital.



    3.  O Tribunal de origem, sem fazer distinção entre exoneração e desistência de candidatos mais bem classificados, decidiu que a autora tem direito à nomeação para ocupar cargo público para o qual foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital.



    4. Embora a jurisprudência do STF seja no sentido de que a desistência dos candidatos mais bem classificados dentro do prazo de validade do certame público garante aos aprovados fora do número de vagas o direito subjetivo à nomeação, esse entendimento não se estende aos casos de exoneração de servidor público.



    5. Diferentemente da desistência - ato praticado em curto espaço de tempo após a convocação do candidato -, a exoneração pode acontecer em qualquer momento, inclusive anos depois da nomeação e posse. Aceitar que a vaga dela decorrente obrigatoriamente deva ser oferecida pela Administração traz grave insegurança jurídica. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (DJe de 23/11/2021, destaquei)



    No mesmo sentido foi a decisão proferida no RE 1.322.420, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/06/2021.



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para denegar a segurança. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente